Tribunal: TJES
Processo: 5008819-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008819-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENNA PEREIRA RICARDO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE APÓS FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS DOIS DIAS APÓS O EVENTO CRIMINOSO. CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE OUTRA INSTITUIÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de cinco ações ajuizadas pela recorrente, fundadas na mesma causa de pedir remota, qual seja, furto de aparelho celular durante o carnaval, com posterior realização de operações bancárias fraudulentas. Embora propostas contra instituições financeiras distintas, reconheceu-se a conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC. Neste feito figura como ré NU Pagamentos S.A., sendo as ações propostas também em face de PicPay Serviços S.A., RecargaPay do Brasil Serviços de Informática Ltda. e Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, todas julgadas por sentença única.

Em sede de sentença (ID 16733595) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16733596) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições financeiras por transações alegadamente fraudulentas e empréstimos contratados, ocorridos após o furto do celular da recorrente. Em que pese os argumentos apresentados pela autora, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma quanto ao mérito.

Extrai-se dos autos que o furto do celular ocorreu no sábado. Contudo, as transações e empréstimos ora impugnados foram realizados apenas na tarde de segunda-feira. É notório que, em casos de furto de aparelhos, a atuação de terceiros ocorre de forma imediata, visando burlar bloqueios de IMEI e senhas antes da reação da vítima.

Não obstante, entendo que restou comprovada a contratação do empréstimo, uma vez validada mediante biometria facial (selfie) realizada na noite de segunda-feira. Ademais, a operação foi efetivada a partir de dispositivo previamente cadastrado e validado, circunstância que afasta a verossimilhança das alegações da recorrente.

Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em demonstrar como terceiros teriam replicado sua biometria facial em tempo real 48 horas após o furto, tampouco alegou coação física. Assim, a cronologia dos fatos, aliada à prova da biometria, afasta a tese de que o celular estava sob posse de criminosos no momento das operações.

Insta salientar que o fato de a empresa RecargaPay ter procedido ao cancelamento administrativo de transações não vincula este Juízo nem as demais rés. Cada instituição financeira possui critérios distintos de análise de risco e segurança. Enquanto uma pode ter optado pelo cancelamento por mera liberalidade ou por ausência de biometria facial em sua plataforma, a recorrida Nubank apresentou prova robusta da autenticação biográfica da própria recorrente.

A inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC) não é absoluta e não dispensa o consumidor de apresentar o lastro mínimo de verossimilhança em suas alegações, o que não se verifica no caso concreto diante da robusta prova de presença digital da autora na noite de segunda-feira.

Contudo, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que assiste razão à recorrente. A aplicação da multa prevista no Art. 80 do CPC exige a prova cabal do dolo processual e da intenção deliberada de induzir o juízo a erro.

No presente caso, embora a tese da autora não tenha sido acolhida por falta de provas e por contradição técnica, a conduta da RecargaPay em reconhecer a fraude administrativamente conferiu à autora uma legítima expectativa de que suas pretensões eram fundadas. Tal fato, por si só, afasta a certeza de que a recorrente agiu com deslealdade processual consciente, configurando apenas um exercício (ainda que desprovido de êxito) do direito constitucional de ação.

DISPOSITIVO

Posto isto,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno s recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)